Tribunal: TJDFT
Processo: 0056003-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DA SENTENÇA. ERRO SOBRE O REQUERIMENTO DA PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA SEM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que no relatório da sentença consta a correta informação de que a perícia judicial foi determinada pelo juízo em razão da ausência de apresentação das contas pelo autor e pela ré, não há que se falar em sua retificação.
2. Conforme o § 6o do art. 550 do CPC, não tendo o réu apresentado as contas, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.
3. Determinada a realização da perícia judicial, ante a ausência de apresentação das contas pela ré e pelo autor, a presunção de veracidade do laudo apresentado pelo perito nomeado somente pode ser afastada por impugnação detalhada e específica dos erros porventura cometidos e das provas de tais equívocos.
4. É incabível a alegação de cerceamento de defesa, com o pedido de realização de nova perícia judicial, apenas sob o argumento de que não existia documentação hábil para a sua realização, sobretudo se ausente registro pelo expert de dificuldade ou impossibilidade do ato em razão da ausência/deficiência de dados.
5. Recurso desprovido.